Tribunal: TJBA
Processo: 8147717-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147717-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO NASCIMENTO BORGES

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DAIANE SOUZA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMPROVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. PARCELAMENTO INDEFERIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por advogado, com base em contrato verbal, visando ao recebimento de honorários advocatícios no percentual de 30% sobre valores recebidos por cliente em demanda previdenciária.

Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o contrato verbal e fixando os honorários em 20% sobre o valor da RPV, equivalente a R$ 7.654,72, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Apelação interposta pelo réu, ora recorrente, sustentando a ausência de prova quanto ao percentual ajustado, a limitação da atuação do patrono, o excesso no arbitramento e requerendo, subsidiariamente, a aplicação da Tabela da OAB/BA e o parcelamento da quantia arbitrada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação verbal de prestação de serviços advocatícios; (ii) saber se houve efetiva atuação do patrono que justifique a cobrança de honorários; (iii) saber se o percentual fixado pela sentença observou os critérios legais e a proporcionalidade; (iv) saber se é possível o parcelamento do débito na fase cognitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação verbal de serviços advocatícios é válida, nos termos do art. 107 do Código Civil e art. 22 da Lei nº 8.906/94, sendo desnecessária forma escrita para validade do pacto.

Restou comprovada a atuação do recorrido na demanda previdenciária do recorrente, com ajuizamento da ação, acompanhamento processual, comparecimento a perícia e participação em acordo judicial que resultou na liberação da RPV e na implantação do benefício.

Na ausência de estipulação contratual escrita, cabe o arbitramento judicial da verba honorária, conforme previsto no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, devendo observar a complexidade do serviço, o zelo profissional e o resultado obtido.

O percentual de 20% sobre o valor da RPV mostra-se compatível com o serviço prestado e com os parâmetros da Tabela da OAB/BA, não se revelando abusivo ou desproporcional.

A Tabela da OAB tem caráter meramente orientativo, não sendo vinculativa ao magistrado, que pode fixar os honorários conforme as peculiaridades do caso concreto, com observância dos critérios legais e jurisprudenciais.

O pedido de parcelamento da quantia arbitrada deve ser formulado em sede de cumprimento de sentença, mediante comprovação da incapacidade de pagamento e nos moldes do art. 916 do CPC, sendo incabível sua análise na fase cognitiva.

Manutenção da sentença que fixou os honorários em R$ 7.654,72, com fundamento na prova dos autos e nos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 107

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §8º; 805; 916

Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2º

Jurisprudência relevante citada:

TJBA - Apelação: 80002966620168050079, Rel. Des. Edmilson Jatahy

TJBA - Apelação: 80002961420188050009, Rel. Des. José Aras Neto

TJBA - Apelação: 05567210420178050001, Rel. Des. Emílio Salomão

STJ - AgInt no AREsp 2516991/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

STJ - AgInt no REsp 1938659/CE, Rel. Min. Humberto Martins

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8147717-90.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
SERGIO NASCIMENTO BORGES

e apelad
o

ROBSON DA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
a apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .